Tribunal: TJSP
Processo: 1000436-20.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286000
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000436-20.2018.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante JONAS
MARCEL MARQUES DA SILVA, é apelado SEGURADORA LÍDER DOS
CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000436-20.2018.8.26.0451 -Voto no
2
APELANTE: JONAS MARCEL MARQUES DA SILVA
APELADA: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
S/A
COMARCA: PIRACICABA - 2a VARA CÍVEL
EMENTA: Seguro obrigatório (DPVAT) - Cobrança - Correção
monetária arbitrada com acerto - Honorários advocatícios a serem
fixados por apreciação equitativa - Majoração necessária - Apelo
provido em parte.
VOTO N° 43.654 (Processo digital)
Ação de cobrança de seguro obrigatório de veículo
automotor, julgada procedente pela sentença de fls. 265/267, relatório adotado.
Apelou o autor, buscando a reforma da decisão.
Protestou pela utilização do IGP-M como índice de correção monetária.
Ponderou que a fixação dos honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da
condenação, o que perfaz R$ 67,50, é irrisória. Disse que a verba honorária deve
ser estabelecida por apreciação equitativa do juiz, em R$ 1.500,00, nos moldes
do artigo 85, § 8°, do Código de Processo Civil.
Processado o recurso, com contrarrazões, onde foi
arguida preliminar de deserção, subiram os autos.
É o relatório.
De início, afasto a preliminar de deserção arguida em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000436-20.2018.8.26.0451 -Voto no
3
contrarrazões, tendo em vista que a gratuidade processual foi concedida ao autor
pela decisão de fls. 153.
Trata-se de ação proposta por beneficiário de seguro
obrigatório, por meio da qual objetiva receber complementação de indenização
securitária, com acréscimo de consectários legais, em virtude de invalidez
permanente derivada de acidente de trânsito ocorrido em 03 de agosto de 2017.
As questões pendentes de discussão na seara recursal
restringem-se ao índice de correção monetária aplicável sobre a verba
indenizatória e ao valor dos honorários advocatícios sucumbenciais.
Malgrado o inconformismo do apelante, a correção
monetária foi acertadamente arbitrada de acordo com a tabela prática deste
Tribunal de Justiça, visto que este é o índice aplicável às condenações judiciais.
Por outro lado, considerando que a pretensão
inaugural foi acolhida, era de rigor a cominação dos encargos sucumbenciais à
requerida, porquanto vencida, ressaltando-se que não importa o conteúdo
econômico da condenação para fins de repartição dos ônus sucumbenciais.
Nesse contexto, levando em conta que o valor da
condenação
perfaz
irrisórios
R$
675,00,
os
honorários
advocatícios
sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa do juiz, nos moldes
previstos pelo artigo 85, § 8°, do Código de Processo Civil de 2015, como forma
de remunerar condignamente a atuação do patrono do autor.
Logo, condeno a ré a pagar R$ 1.000,00 a título de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000436-20.2018.8.26.0451 -Voto no
4
honorários advocatícios sucumbenciais em favor do advogado do autor.
Ante o exposto e por esses fundamentos, dou parcial
provimento ao apelo.
VIANNA COTRIM
RELATOR